Tribunal: TJSP
Processo: 1001374-56.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Carência da ação – Petição inicial instruída com o contrato e demonstrativo de evolução do débito – Prova escrita que autoriza a ação monitória –

Ementa:
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Carência da ação – Petição inicial instruída com o contrato e demonstrativo de evolução do débito – Prova escrita que autoriza a ação monitória – Artigo 700 do CPC – Preliminares afastadas.
Embargos à ação monitória – Cédula Rural Pignoratícia – CDC – Não aplicação – Condição da parte e vinculação a regramento especial (Decreto-Lei no 167/67) – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Artigo 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Capitalização mensal – Possibilidade – Artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67 – Súmula 93 do STJ – Aplicação da tese proferida em sede de recurso repetitivo REsp 1.333.977/MT – Capitalização mensal dos juros – Expressa previsão contratual – Cobrança – Legitimidade – Rejeição dos embargos – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001374-56.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
OSMAR PATROCINIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
2
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
Apelante
Osmar Patrocinio (AJG)
Apelado
Banco do Brasil S/A
Comarca
Patrocínio Paulista Vara Única
Voto no 38305
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio da
persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único)
Vínculo jurídico entre as partes e natureza das alegações que
possibilitam o julgamento conforme o estado do processo

Carência da ação Petição inicial instruída com o contrato e
demonstrativo de evolução do débito Prova escrita que autoriza a
ação monitória Artigo 700 do CPC Preliminares afastadas.
Embargos à ação monitória Cédula Rural Pignoratícia CDC
Não aplicação Condição da parte e vinculação a regramento
especial (Decreto-Lei no 167/67)
Juros
Legalidade da
convenção Limitação a 12% ao ano Descabimento Artigo
192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 Capitalização mensal
Possibilidade Artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67 Súmula 93
do STJ Aplicação da tese proferida em sede de recurso repetitivo
REsp 1.333.977/MT Capitalização mensal dos juros Expressa
previsão contratual Cobrança Legitimidade Rejeição dos
embargos Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 175/179 rejeitou os embargos
monitórios, constituindo como título executivo judicial, em favor do autor embargado, a
quantia de R$ 249.462,31 em 17/10/2019, corrigida monetariamente pela tabela prática do
TJ/SP desde então e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenado o
réu embargante, em virtude da sucumbência, ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor devido, observada a AJG.
Apela o réu embargante buscando a reversão do julgado,
alegando, em preliminar, carência da ação em vista da iliquidez, incerteza e inexigibilidade
do título. No mérito, argumenta a existência de abusividades, tais como a aplicação de
taxas de juros superiores à média do mercado e capitalização não contratada. Pede o
reconhecimento do excesso de execução, com o afastamento da mora. Requer seja dado
provimento ao recurso e os embargos monitórios julgados procedentes, senão entende
dever ser anulada a r. sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da
produção de prova pericial (fls. 183/191).
Processado e respondido o recurso (fls. 195/211) vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
3
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, pela qual reclama o banco autor
como credor do réu o valor de R$ 187.610,96, por conta do não pagamento pelo réu
embargante e apelante de débito relativo à Cédula Rural Pignoratícia, firmada pelas partes
em 16/11/2016 (retificação em 15/02/2019), instruída a petição inicial com os referidos
instrumentos (fls. 31/42 e 43/46) e demonstrativo do débito e sua evolução (fls. 47/49).
As preliminares suscitadas não prosperam.
Não se verifica o alegado cerceamento defesa pelo
julgamento antecipado da lide, tendo em vista os limites da controvérsia estabelecida,
autorizada por isso a prolação de sentença conforme dispõe o art. 355, I, do CPC, sendo
que “Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado; nem por
ser a matéria exclusivamente de direito, ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a
partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e
dando-lhe condições para amoldar a situação do art. 330 do CPC, ou do parágrafo único
do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda” (RT 624/95).
Não por outra razão é que nos termos do art. 370 do CPC:
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, sendo que já decidiu o
E. STF que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE 101.171-8/SP).
Em face disso, é incumbência do Juiz da causa analisar o
cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da
persuasão racional (CPC, art. 355), devendo, ainda, em obediência ao disposto no art. 370,
parágrafo único do CPC indeferir a produção de quaisquer outras provas inúteis ou
meramente protelatórias.
Confira-se: “A questão ou não do deferimento de uma
determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso, a possibilidade de
indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC 130
(STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJU 10.4.1995, p. 9322).”
(Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, Editora Revista
dos Tribunais, 2007, p. 389).
Assim e como no caso é possível verificar que o feito já se
encontrava suficientemente instruído e maduro para julgamento, injustificável a reversão
do julgado como pretendido até porque suficiente a prova documental apresentada pelas
partes, desnecessária a juntada dos extratos pretendidos, observados os limites da lide
(CPC, art. 472), sendo de rigor o direcionamento para o julgamento da causa. Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
4
referido na r. sentença: “No mais, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do arts.
355, I do Código de Processo Civil, pois o deslinde da causa independe da produção de
provas em audiência. Independe, também, da perícia pretendida pelo embargante, posto
que os documentos amealhados aos autos (especialmente a planilha de fls. 47/49 e
contrato de fls. 31/46), analisados em conjunto com a legislação brasileira e com o que o
STJ e o STF vêm decidindo a respeito das teses do embargante, são suficientes e permitem
o imediato deslinde da causa. O caso, portanto, é de julgamento do processo no estado em
que se encontra, conduta do juízo que prestigia, inclusive, o disposto no art. 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal.”.
Nesse sentido a orientação do C. STJ: “Constantes dos autos
elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ 4.a
Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, v.u., DJU
03.02.92, p. 472) in Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 30.a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p. 382).
Quanto à alegada carência da ação, sem razão o réu
embargante.
A petição inicial da presente ação monitória foi instruída com
a 'Cédula Rural Pignoratícia' (fls. 31/42), 'Aditivo de retificação e ratificação à Cédula
Rural Pignoratícia' (fls. 43/46) e demonstrativo do débito e sua evolução (fls. 47/49),
documentos que comprovam os termos de contratação do crédito e a evolução da dívida.
Assim, há prova escrita que autorize a instauração do procedimento monitório, porquanto
indicam a linha de crédito concedida e sua utilização, bem como os encargos aplicados,
habilitando o credor para a propositura da ação, nos termos do art. 700 do CPC que assim
dispõe: “Art. 700 A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I -
o pagamento de soma em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem
móvel ou imóvel”.
Acerca da cédula rural pignoratícia, ensina a doutrina que:
“(...) eles se originam de um contrato de financiamento e não de simples mútuo. Destina-
se o empréstimo a financiar operações específicas, ajustadas em orçamento assinado pelo
financiado e autenticado pelo financiador. Esse orçamento constará do próprio título e a
aplicação do dinheiro estará vinculada à operação. (...) Os títulos de financiamento rural
contêm, todos eles, uma promessa de pagamento em dinheiro. Assim, são títulos
representativos de dívida líquida e certa, exigíveis pela quantia neles exarada ou constante
no endosso. São títulos executivos, ensejando a execução de seu valor. Por isso, diz o
artigo 41 do Decreto-lei167/67 que cabe ação executiva para a cobrança da cédula rural”.
(Roque, Sebastião José. Direito bancário Coleção elementos de direito, 1. ed. São Paulo:
Ícone, 2013, p. 156-157).
Ademais, anote-se o seguinte precedente do C. STJ, que
embora se refira à execução, é aplicável nos termos da ação monitória: “Ademais, “o
extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito
oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
5
demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor”. (REsp
784.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2008, DJe
28/10/2008).
Nesse sentido, já se decidiu: “Embargos monitórios. Cédula
de crédito rural pignoratícia. Carência de ação. Falta de documentos essenciais.
Inocorrência. Ação monitória instruída com cédula de crédito rural firmada pelo devedor
e demonstrativo de evolução do crédito. Extratos da conta corrente na qual seriam
debitadas as parcelas pactuadas que não documentos essenciais à propositura da
demanda. Sentença mantida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia para apurar
cobrança de juros capitalizados. Desnecessidade. Capitalização expressamente prevista
na cédula. Exibição de documentos. Extratos bancários. Documentos que poderiam ter
sido juntados aos autos pelo próprio mutuário. Sentença mantida. Comissão de
permanência. Cumulação indevida com correção monetária e outros encargos.
Inocorrência. Comissão de permanência não cobrada na espécie. Sentença mantida.
Capitalização de juros. Cédula de crédito rural. Possibilidade por expressa disposição
legal. Art. 5o, do Decreto-Lei no 167/67. Previsão contratual expressa de capitalização.
Sentença mantida. Juros moratórios. Cláusula que estabelece cobrança de juros de 12%
(doze por cento) ao ano. Abusividade. Inocorrência. Inteligência do Art. 5o, par. único do
Decreto-Lei no 167/67. Sentença mantida. Taxa Selic. Substituição dos juros
remuneratórios e moratórios contratados pela Taxa Selic. Descabimento. Encargos
contratuais de acordo com a legislação específica e não excessivamente onerosos.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1007194-62.2018.8.26.0597; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2013; Data de Registro: 21/02/2020).
“Ação monitória. Contratos bancários. Cédula rural
pignoratícia. Prova escrita hábil ao manejo do pedido monitório e à demonstração de
existência do débito. Força executiva que, ainda que reconhecida, não impede o credor de
ajuizar pedido monitório. Ausência de prejuízo ao devedor. Preliminar rejeitada.
Limitação dos encargos. Exigência de comissão de permanência inexistente na hipótese.
Encargos da anormalidade que, no caso, se restringem ao pleito de pagamento de
correção monetária, juros de mora e multa. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1001205-80.2019.8.26.0099;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020).
“Apelação. Embargos à execução. Cédula rural pignoratícia.
Preliminares. Nulidade por cerceamento de defesa e carência da ação. Inocorrência.
Iliquidez do título executivo judicial não reconhecida. Desnecessidade de produção de
prova técnica a fim de apurar o quantum debeatur. Valor que pode ser obtido por meio de
cálculos aritméticos. Mérito. Relação de consumo não configurada. Utilização de recursos
financeiros para fomento da atividade agrícola que afasta a condição de destinatário final
do embargante. Juros remuneratórios. Inexistência de limitação à Lei da Usura para as
instituições financeiras, conforme Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 do STF e 382 do
STJ. Matéria objeto do REsp. n. 1.061.530, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos.
Capitalização de juros. Validade da contratação reconhecida. Previsão de taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
6
anual superior ao duodécuplo da mensal no instrumento firmado entre as partes.
Circunstância que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do
STJ), que resulta da capitalização mensal dos juros. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1026662-06.2018.8.26.0405; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2019;
Data de Registro: 12/09/2019).
Relativamente à questão de fundo, afastada a incidência do
CDC por visar a operação de crédito rural o incremento da atividade do produtor, que visa
lucro, de modo que não se afigura o tomador como destinatário final, incabível o
afastamento da capitalização mensal de juros por expressa disposição legal que admite a
capitalização nas hipóteses previstas na Súmula 93 do STJ, quais sejam, nas cédulas de
crédito industrial, comercial e rural.
Observado o vínculo e sua natureza, expressa e livremente
pactuada a capitalização mensal, é esse encargo legal porque a legislação pertinente sobre a
modalidade contratual de cédula de crédito rural admite a capitalização de juros, mesmo
que mensal, conforme o disposto no art. 5o do Decreto Lei 167/67, ao prever a
possibilidade de vencimento dos juros pactuados e sua capitalização, indicando-os como
“exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim
acordado entre as partes” e ainda “podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar
tais encargos na conta vinculada a operação”, o que implica que a capitalização semestral
(em 30 de junho e 31 de dezembro), sugerida no comando normativo, somente é aplicável
caso não pactuada outra periodicidade pelas partes, de modo que é imperativo concluir que
não há óbice legal à capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural.
Nesse mesmo sentido a orientação da jurisprudência, confira-
se: “Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 426076 / GO Relator (a): Min.
Barros Monteiro - Ementa/Decisão: 'Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. Crédito
Rural. Capitalização mensal dos juros. Possibilidade expressamente pactuada. Súmula
93/STJ. Art. 5o do Decreto-Lei 167/67. É possível a capitalização mensal de juros, em se
tratando de crédito rural, desde que expressamente pactuada. Súmula 93/STJ.
Precedentes. Agravo regimental improvido.”.
Por isso, possível a capitalização mensal dos juros pactuada,
nos termos do art. 5o, caput do Decreto-Lei no 167/67, que excepciona a regra proibitória
estabelecida na chamada Lei de Usura.
Ademais,
constou
expressamente
na
Cédula
Rural
Pignoratícia no 40/00162-8 (fls. 31/46), ao tratar dos “encargos financeiros” (fls. 69) a
possibilidade de capitalização mensal: “Os valores lançados na conta vinculada ao
presente financiamento, bem como o saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de
juros à taxa efetiva de 8,5 (oito inteiros e cinco décimos) pontos percentuais ao ano,
calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias),
debitados e capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o
período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no
vencimento e na liquidação da dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
7
A fim de dirimir qualquer controvérsia acerca da matéria, o
C. STJ pacificou o entendimento sobre o regramento dos recursos repetitivos (art. 1.036 do
CPC): “Civil e processual civil. Recurso especial. Ação revisional. Contratos de crédito
rural. Embargos de declaração. Prestação jurisdicional completa. Inexistência de vícios.
Recurso representativo de controvérsia. CPC, art. 543-C. Capitalização mensal dos juros.
Expressa previsão contratual. Cobrança. Legitimidade. Enunciado 93 da súmula do STJ.
Precedentes. Mora caracterizada. Comissão de permanência. Encargos moratórios.
Cumulação. Impossibilidade, no caso concreto. 1. Se as matérias trazidas à discussão
foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e
fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do enunciado 93 da
Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que
preveja a capitalização mensal dos juros. 3. O deferimento da cobrança da comissão de
permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão
legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora. 4. Tese para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o
pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014).
Quanto à limitação dos juros a 12% ao ano, também sem
razão o reclamo porque, como bem se sabe, as entidades financeiras não seguem as
determinações do Decreto no 22.626/33, até porque revogado o seu art. 1o, tendo a Lei no
4.595/64 submetido as instituições financeiras ao Conselho Monetário Nacional que tem
competência, entre outras funções, de estabelecer a taxa de juros, sendo nesse sentido a
Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
O fato assim é que a questão da limitação constitucional dos
juros foi superada, uma vez revogado o §3o do art. 192 da CF, por força da EC no 40/03.
Nesse sentido e nos termos da r. sentença recorrida: “A
cédula rural pignoratícia de fls. 31/42 e 43/46 no total de R$ 187.619,96 e vencimento em
15.02.2021 (com pagamento em 03 parcelas) e a planilha demonstrativa do débito (fls.
27/29), comprovam suficientemente a existência do crédito e evolução do débito,
especialmente dos juros pré-fixados de 8,5% ao ano no período de normalidade,
capitalizados mensalmente (fls. 32). Quanto à alegação de que os juros aplicados aos
contratos são excessivos, e as cláusulas dos contratos pactuados abusivas, observo que a
defesa parte de um equívoco que é o de presumir que grupos financeiros, cuja índole é
eminentemente capitalista, sejam obrigados a obter lucros menores por conta de uma
consciência social que lei alguma os obriga a ter. Pelo contrário, a legislação brasileira é
expressa no sentido de que não se aplicam às instituições financeiras as limitações da Lei
de Usura (art. 4o do Decreto 22.626/33), algo, inclusive, revelado pela revogação do art.
192, § 3o, da Constituição Federal (EC n. 40), bem como pela súmula 596 do STF. E a
capitalização mensal de juros, desde que pactuada, é autorizada em contratos bancários
após a Medida Provisória n. 1963-17/2002 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-26/2001,
com vigência perenizada por força do art. 2o da Emenda Constitucional n. 32, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
8
12.09.2001). Aliás, convém destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF),
em 04.02.2015, no julgamento do RE 592.377-RS, reconheceu a constitucionalidade
formal da referida MP, soterrando a tese do polo ativo de que a medida seria
inconstitucional por violação dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. No
caso, observando-se a cláusula encargos financeiros do contrato (fls. 32), bem se vê que a
capitalização de encargos foi pactuada. Pelo que lícita a cobrança de encargos de mora
capitalizados mensalmente.”, fls. 177.
Não diverge a jurisprudência deste E. Tribunal: “Ação
monitória Cédula rural pignoratícia Inexistência de ilegalidade na cobrança de juros -
Validade da capitalização de juros, conforme ajustado - Cobrança de comissão de
permanência não verificada nos autos - Matéria preliminar rejeitada Apelação não
provida.” (TJSP; Apelação Cível 1006442-39.2018.8.26.0032; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019).
“Contratos
bancários
-
Embargos
à
execução

Improcedência - Cédula rural pignoratícia firmada em 20/12/2016
Preliminar de
cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Rejeição - Desnecessária é a
prova de perícia contábil Suficiência da prova documental - Aplicação do CPC/2015,
art. 370 e 355, I Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Recursos
utilizados por produtor rural para utilização na safra agrícola Relação de consumo não
configurada (...) Juros remuneratórios Regularidade - Inteligência do Decreto-lei no
167/1967, Decreto-lei no 413/1969, Lei no 11.775/2008 e Decreto 22.626/1933 -
Capitalização de juros - Legalidade e possibilidade, pois expressamente autorizada e
pactuada -Sentença mantida - Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1018036-49.2019.8.26.0506; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
“Ação monitória Cédula rural pignoratícia Procedência
Preliminar de cerceamento de defesa Rejeição Havendo elementos suficientes à
resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a
produção de provas desnecessárias. Preliminar rejeitada. (...) Ação monitória Cédula
rural pignoratícia Procedência Cobrança de juros capitalizados possibilidade na
hipótese Não há óbice à capitalização mensal de juros, tendo em vista o permissivo legal
para os contratos de crédito rural constante do art. 5o do Decreto Lei 167/67, desde que
expressamente convencionada pelas partes, como é o caso do contrato exequendo
Aplicação da Súmula 93 do STJ. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001
Recurso desprovido, nessa parte. Ação monitória
Cédula rural pignoratícia

Procedência Alegação de abusividade dos juros remuneratórios - Descabimento Taxa
de juros estipulada contratualmente no patamar de 6,75% ao ano, tendo sido respeitada,
portanto, a limitação de 12% ao ano imposta pelo Decreto no 22.626/33, não restando
demonstrado nos autos ter a instituição financeira embargada extrapolado referido
percentual tanto na formação do crédito disponibilizado à embargante como na cobrança
do dos valores inadimplidos. Abusividade não configurada. Recurso desprovido, nessa
parte. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1002013-06.2017.8.26.0439; Relator (a): Walter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001374-56.2019.8.26.0426
9
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018).
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida a r.
sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados
como razão de decidir (RITJ/SP art. 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator